Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO LOCATÍCIO. ANULAÇÃO DE PERÍCIA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. MANTIDA. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MÚTUO DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DANOS AO IMÓVEL. DECORRENTES DO USO NATURAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA.

1 Rejeitada a preliminar de anulação da perícia, pois o laudo pericial foi conduzido de forma detalhada e imparcial, com ampla participação das partes e inclusão de seus questionamentos. A perícia foi suficiente para esclarecer as condições do imóvel.

2 Mantida a condenação solidária da seguradora com a locatária pelos encargos locatícios. A seguradora, caso realize o adimplemento, poderá buscar ação de regresso contra a locatária.

2.1 Em que pese divergências jurisprudenciais no caso é cabida a responsabilidade solidária da seguradora que decorre da cobertura contratada para fiança locatícia.

3 A entrega das chaves marca o término da locação, com responsabilidade pelos encargos até esta data, sendo a última vistoria.

3.1 A alegação de danos morais feita pela apelante foi afastada por falta de prova de lesão significativa à personalidade. Constatou-se que as ambas as partes descumpriram aspectos do contrato, resultando em transtornos comuns da vida cotidiana

3.2 A maioria dos danos constatados no imóvel resultou de desgaste natural, não caracterizando má conservação. Pequenos danos que poderiam indicar má conservação são irrelevantes no contexto geral do contrato e, além disso, inconclusivos.

3.3 A condenação por danos materiais foi afastada, reconhecendo-se a devolução do imóvel nas condições esperadas após uso regular.

4 RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA RÉ E DA DENUNCIADA IMPROVIDOS.